Tribunal: TJES
Processo: 5025187-73.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025187-73.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAYONARA TEIXEIRA PEREIRA CESTARO
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE ATENDIMENTO. DANOS MORAIS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Narra a parte autora que é beneficiária de plano de saúde operado pela ré e, ao chegar em clínica para realização de procedimento previamente agendado, foi constrangida por preposta da ré, que lhe disse em alto e bom som, que a autora estaria bloqueada. Pugna por indenização por danos morais e que seja a ré compelida a reagendar o procedimento. Houve o aditamento da petição inicial com a narrativa de fatos novos e a inclusão de pedido para que a ré mantenha o plano de saúde, bem como majoração dos danos morais para R$ 10.000,00.

(2). O juízo
a quo
aplicou a revelia e julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando à ré que reativasse o plano da autora. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A parte autora, então, interpôs recurso inominado com o intuito de buscar a reforma da sentença para ver julgado procedente o pedido indenizatório. Contrarrazões no sentido de manutenção da sentença.

(3). Em razão da aplicação da revelia, entendo por comprovada a recusa injustificada de atendimento para a autora, quando da realização de procedimento agendado com antecedência. A hipótese configura ato ilícito, consubstanciado pelo descumprimento imotivado do contrato havido entre as partes. Resta avaliar a ocorrência do dano moral.

(4). Entendo que os fatos ora narrados extrapolam o mero dissabor, tendo a Recorrente sido submetida a situação vexatória na presença de terceiros, qual seja, divulgação, por parte de prepostos da ré, de falsa informação de que a autora estaria bloqueada para a realização de procedimento agendado. Não bastasse, tem-se que a autora apenas conseguiu solucionar a questão com a judicialização do conflito, o que implica em perda de tempo útil, circunstância esta que caracteriza danos morais.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando a Recorrida no pagamento de indenização por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)